Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-94.2024.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Recurso interposto pela defesa contra sentença de procedência pela qual o réu foi condenado pela prática de tráfico de drogas.
II. Questões em Discussão: As questões em discussão consistem em analisar os pleitos defensivos direcionados à dosimetria das penas, por meio dos quais se pretende (i) o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Recurso interposto pela defesa contra sentença de procedência pela qual o réu foi condenado pela prática de tráfico de drogas.
II. Questões em Discussão: As questões em discussão consistem em analisar os pleitos defensivos direcionados à dosimetria das penas, por meio dos quais se pretende (i) o afastamento da valoração dos maus antecedentes e da reincidência, ou (ii) a compensação integral entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea; (iii) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06; (iv) o estabelecimento de regime prisional aberto e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir: 1. A materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas e o réu, ademais, é confesso. A condenação era medida de rigor, tanto que sequer foi objeto de irresignação defensiva. 2. Na primeira fase da dosimetria, o mau antecedente foi afastado, por tratar-se de processo de execução relacionado ao feito sentenciado na ação penal empregada como fundamento para a caracterização da reincidência, incorrendo em bis in idem. A valoração da quantidade e da natureza das drogas, a teor do artigo 42 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, reduzindo-se a fração de aumento das iniciais para 1/6. 3. Na segunda fase, em atenção ao Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência, acertadamente reconhecida, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo as sanções no montante estipulado na etapa anterior. 4. Na terceira fase, inalterado o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, conforme entendimento consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da reincidência do réu, o qual, ademais, confessou estar envolvido no comércio espúrio para quitar uma dívida contraída com um traficante. 5. O regime fechado deve ser mantido, diante da circunstância judicial negativa e da reincidência do apelante. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, pelo não preenchimento dos requisitos legais autorizadores.
IV. Dispositivo: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com penas reduzidas para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Legislação citada: Lei no 11.343/06: art. 33; art. 42. Código Penal: art. 33, §§ 2o, "a", e 3o; art. 63.